Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-80.2017.8.11.0098
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000021-80.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GINALVA CEBALHO - CPF: 851.314.071-68 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000021-80.2017.8.11.0098

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Recorrente(s):

GINALVA CEBALHO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ SOLIDÁRIA AO ADVOGADO – INOCORRENTE – EXCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE AO ADVOGADO – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A SOLIDARIEDADE DA CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida, em sua defesa, acosta aos autos hígido lastro probatório, com contrato devidamente assinado, acompanhado de cópia dos documentos pessoais apresentados à época da contratação, além de faturas que acusam histórico de pagamento e a existência de saldo devedor em aberto.

Referidos documentos não foram impugnados especificadamente pela parte autora.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança.

Todavia, a legislação, infelizmente, por interesse óbvios, não prevê a má-fé do advogado, de onde, ressalvado o meu entendimento pessoal, sigo os entendimentos dos tribunais superiores, em especial do STJ, na questão da impossibilidade de se condenar o advogado de forma solidária pela litigância de má-fé, único ponto acolhido do recurso.

Recurso conhecido e provido apenas para excluir a solidariedade da condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância de má-fé e ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO, a parte autora e sua advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais), o que perfaz o montante de R$ 1.448,00 (mil, quatrocentos e quarenta e oito centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1o, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte ré.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja extinta sem julgamento do mérito, frente à necessidade de perícia grafotécnica, enquanto que no mérito, pugnou pela exclusão da condenação a título de litigância de má-fé imposta ao autor e de forma solidária ao advogado.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de incompetência, na medida em que reputo por desnecessária a realização da perícia grafotécnica na presente demanda, frente ao lastro probatório juntado aos autos que se mostra por suficiente, este sequer impugnando no momento oportuno pela parte Recorrente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado, documentos apresentados no dia das contratações (RG e CPF) e faturas que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

Ora, a parte Reclamante após tomar conhecimento dos documentos, deixou de impugnar a defesa apresentada, se limitando em requerer a desistência do feito, o que não foi aceito pelo Magistrado
a quo
.

Logo, a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

A conduta descoberta se vale de clara e nítida má-fé, que deve ser coibida, de onde, não calha nem de longe o discurso equivocado de que má-fé, neste caso deve ser provada, de onde, a atitude em si mesma, já assim caracteriza a má-fé, pois quem nega a relação jurídica que depois se comprova como existente, não age com outro desiderato que não seja a má-fé de tentar se livrar de uma dívida e ainda galgar uma indevida indenização.

Infelizmente, os Tribunais Superiores tem decidido reiteradamente de forma diversa do meu pensamento, de onde, entendo que o advogado não pode sair ileso de tais condutas, porém, diante de inúmeras decisões do STJ neste sentido, valendo-me de tais feitos,
ressalvada a minha convicção pessoal
, o único ponto que merece reparos na sentença é a condenação pessoal do advogado em litigância de má-fé, juntamente com o seu constituinte, sem a previsão legal expressa, devendo apenas o pleito do advogado de exclusão de sua condenação pessoal da litigância de má-fé, ser acolhida no presente recurso, porém, os demais termos da sentença vão mantidos de forma intacta.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
excluir a condenação de litigância de má-fé de forma solidária ao advogado da parte
, mantendo-se no mais os devidos termos da sentença.

Como se observa o pedido da parte, em si mesmo foi totalmente rejeitado, sendo acolhido apenas o pedido pessoal do advogado, de onde, diante de tais fatos, ocorreu, a sucumbência da parte autora de onde, neste momento, mantida a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, já mencionados na sentença, bem como, condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, realinhando-se a multa por litigância de má-fé em 9,9% sobre o valor da causa,
de onde, neste momento, configurada a litigância de má-fé da parte autora, não existe se falar em gratuidade de justiça, pois a gratuidade de justiça não se coaduna com um benefício legal, sob pena de estimular as condutas reprováveis descobertas nestes autos, de onde REVOGO neste momento a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

REGISTRO, POR DERRADEIRO que a parte, caso constate o excesso do mandato conferido ao advogado poderá acioná-lo civil, criminalmente, bem como, administrativamente perante a OAB-MT, para reparação de eventuais danos sofridos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020